Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-51.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006695-51.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 946.159.851-34 (APELANTE), MULTIGRIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Absolvição. Impossibilidade. Suficiência probatória. Desclassificação para a modalidade tentada. Ausência de consumação. Pena-base. Culpabilidade afastada. Reincidência não configurada. Regime aberto. Indenização. Afastamento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, bem como à indenização por danos morais/materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visando a absolvição ou redução das penas, regime inicial semiaberto e afastamento da indenização.

II. Questão em discussão

Há seis questões: 1) provas de autoria insuficientes para a condenação; 2) ausência de consumação do furto; 3) circunstâncias judiciais negativadas mediante fundamentação inidônea; 4) jus ao regime inicial semiaberto; 5) desproporcionalidade do valor do dias-multa; 6) inexistência de contraditório e ampla defesa para fixação da indenização em favor da vítima.

III. Razões de decidir

O envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela prisão em flagrante no local.

No ato de subtração, o apelante foi detido no interior do estabelecimento comercial, a caracterizar furto tentado.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 934], firmou entendimento de que
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

A valoração negativa da
culpabilidade,
apoiada tão somente em argumentos inerentes ao próprio juízo de reprovação social do agente (
imputabilidade, consciência
potencial da
ilicitude
e exigibilidade de conduta diversa), é manifestamente ilegal.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa guarda relação com as condições econômicas do apelante.

A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
(TJMT, Enunciado Criminal 14).

Se não há prejuízo em decorrência do furto, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos morais/materiais a vítima.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para desclassificar o furto para modalidade tentada e, consequentemente, readequar as penas do apelante para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, bem como afastar a indenização fixada na sentença em favor da vítima.

Tese de julgamento:

Se a execução do furto iniciou, mas, o apelante foi surpreendido pelo sistema de vigilância e pelos agentes policiais no interior do estabelecimento, antes mesmo de evadir-se, resulta caracterizada a figura tentada.

A elevação da pena-base em razão da culpabilidade exige fundamentação idônea, sendo vedada a consideração de elementos inerentes ao tipo penal.

O valor do dia-multa deve observar as condições econômicas do apelante e ser devidamente fundamentado.

A reprimenda inferior a 4 (quatro) anos e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, "c", do CP.

Se não há comprovação de prejuízos patrimoniais e abalos emocionais à vítima, a indenização por danos morais/materiais deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988: art. 5o, XI; CP: arts. 59, 107, 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II; art. 33, § 2o, 'c'; CPP: arts. 577, 593, I, 303; TJMT, Enunciados Criminais 8 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 934); STJ, HC 322.860/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2016; STJ, HC 370.382/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.08.2017; STJ, HC 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2020; STJ, AgRg no REsp 1.810.845/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2019; TJMT, AP 1000495-09.2020.8.11.0078, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.2020; TJMT, AP 1002700-71.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.05.2023; TJMT, AP 140078/2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 19.02.2018; TJMT, AP 164955/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Terceira Câmara Criminal, j. 26.08.2014; TJRS, AP 5001732-53.2016.8.21.0019, Rel. Des. Alexandre Kreutz, Sétima Câmara Criminal, j. 30.07.2021; TJMS, AP 0006232-04.2013.8.12.0021, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Primeira Câmara Criminal, j. 15.09.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006695-51.2015.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe no 0006695-51.2015.8.11.0037), que o condenou por furto qualificado [concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, bem como à indenização por danos morais/materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 155, § 4o, IV do CP - (fls. 226 - ID 236336197).

O apelante sustenta que: 1) as provas de autoria seriam insuficientes para a condenação; 2)
“não teve a posse pacífica dos Nobreak’s e da impressora, pois foram surpreendidos pelos seguranças da empresa de monitoramento”
, a ensejar a desclassificação da conduta para sua forma tentada; 3) as circunstâncias judiciais foram negativadas mediante fundamentação inidônea; 4) faz jus ao regime inicial semiaberto; 5)
“o [...] valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente”
mostra-se desproporcional; 6) a indenização em favor da vítima não seria cabível em razão da
“inexistência de contraditório e ampla defesa”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial semiaberto e afastada a indenização por danos morais/materiais (fls. 268 - ID 236336203).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (fls. 290 - ID 236336206).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça - ID 245678175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 24 de setembro de 2015, por volta das 11:00h, no estabelecimento comercial denominado "Multigrin", localizado na BR 070, Distrito Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados VALDEIR FIRMINO de OLIVEIRA e HALISON HENRIQUE MOREIRA SANTOS, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, deram início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) impressora e 04 (quatro) Nobreak's, só não atingindo o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a chegada dos seguranças particulares. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência VALDEIR FIRMINO de OLIVEIRA e HALISON HENRIQUE MOREIRA SANTOS como incurso nas penas do artigo 155, § 4°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal [...]”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - fls. 7 - ID 236334639)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante delito em id n. 35339132 - Pág. 6, termo de exibição e apreensão em id n. 35339132 - Pág. 12, termo de entrega em id n. 35339132 - Pág. 24, boletim de ocorrência em id n. 35339132 - Pág. 28/30, declarações das testemunhas e demais elementos dos autos. [...]

Chega-se a tal conclusão, inicialmente, pela oitiva judicial da testemunha Nikson da Silva Costa que relatou que de fato trabalhava na empresa inviolável, e realizava o monitoramento do local, que na data dos fatos houve a tentativa de furto, tendo mencionado ele, que houve inclusive, o rompimento de alguns sensores, de fiação, demonstrando de forma patente o intento de subtração dos acusados, nada obstante, o sistema foi acionado, e assim os vigilantes da empresa compareceram no local e fizeram a detenção de ambos os denunciados. Relatou então, que aquelas pessoas detidas pelos funcionários da empresa inviolável foram devidamente entregues aos policiais que compareceram no local dos fatos.

Ademais, corrobora com as declarações supra, o depoimento do Policial Civil Dejair Sales Gonçalves, que relatou em sede judicial que foi acionado, compareceu no local do fato, que houve a tentativa de subtração dos objetos que já estavam ali separados. Confirmou que aquelas pessoas detidas pelos agentes da empresa de monitoramento foram devidamente detidos, qualificados e presos em flagrante delito.

No mesmo sentido, foi o depoimento da Policial Civil Patrícia Ortiz Feltrin, que embora tenha mencionado certa dificuldade para se recordar dos fatos ante ao lapso temporal decorrido, recordou-se que foi acionada, compareceu no local, onde vigilantes da empresa inviolável já haviam detido tanto o acusado como o seu comparsa, e relataram então a tentativa de subtração que somente não ocorreu por conta da ação dos agentes da empresa de monitoramento. [...]

No que tange ao concurso de agentes, desnecessário maiores digressões ante a fundamentação acima, visto que restou caracterizada a comunhão de esforços e conjunto de vontade entre os acusados. [...]

Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva. [...]

Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR o réu VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, [...] como incurso na pena do artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, cuja pena passo a individualizar e fixar. [...]

No que pertine à culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; possui antecedentes, sendo 05 (cinco) condenações, quais sejam: 01) Processo n. 0003958- 12.2014.8.11.0037 que transitou em julgado em 09/02/2017; 02) Processo n. 0001534- 91.2017.8.11.0004 que transitou em julgado em 15/06/2018; 03) Processo n. 0004497- 07.2016.8.11.0037 que transitou em julgado em 30/04/2017; 04) Processo n. 0003076- 47.2017.8.11.0004 que transitou em julgado em 30/06/2017 e; 05) Processo n. 0001701- 49.2015.8.11.0014 que transitou em julgado em 30/07/2019, assim, da 1a a 4a condenação serão utilizadas como mau antecedentes para elevação da pena base e a 5a para fins de reincidência; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes a serem consideradas, porém milita em desfavor do acusado a agravante da reincidência, portanto, ELEVO a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco causa de aumento a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – fls. 226 - ID 236336197)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 18 - ID 236334639) e Termo de Entrega (fls. 30 - ID 236334639), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dejair Sales Gonçalves, policial civil (fls. 16), Patrícia Ortiz Feltrin, policial civil (fls. 19), Halison Henrique Moreira Santos, corréu (fls. 26) e VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, apelante (fls. 21).

Em 3.2.2020, foi declarada extinta a punibilidade do corréu Halison Henrique Moreira Santos em razão do seu óbito (ID 236334639).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Dejair Sales Gonçalves, Patrícia Ortiz Feltrin e Nikson da Silva Costa (Relatório de Mídias - ID 236336192).

A revelia do apelante foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (fls. 185 - ID 236336171).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 24.9.2015, por volta de 11h00min, o apelante VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA, em concurso de pessoas [com o corréu Halison Henrique Moreira Santos], invadiu o estabelecimento comercial denominado “Multigrin”, localizado à BR 070, bairro Distrito Industrial, em Primavera do Leste/MT, tentou subtrair 1 (uma) impressora e 4 (quatro)
Nobreak’s
, oportunidade em que foi surpreendido pelo sistema eletrônico de vigilância [do estabelecimento comercial], possibilitando a ação repressiva dos policiais civis Dejair Sales Gonçalves e Patrícia Ortiz Feltrin, que o imobilizaram e o prenderam em flagrante.

Nesse quadro fático, o envolvimento do apelante no furto está demonstrado pela prisão em flagrante no local.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(AP no 1000495-09.2020.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - j. 11.11.2020)

Todavia, no ato de subtração, o apelante foi detido no interior do estabelecimento comercial.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 934], firmou entendimento de que
“consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(REsp 1524450/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - Terceira Seção - j. 14.10.2015).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] Não há que se falar em crime consumado quando, [...] após a chegada dos policiais, imediatamente, o agente é preso, ainda no local do crime, muito embora na posse da res furtiva. Inegavelmente o evento jurídico pretendido pelo agente — apossamento da coisa alheia — não se realizou, uma vez que o objeto pretendido não saiu da esfera de vigilância da guarnição [...].”
(AP no 1002700-71.2022.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - j. 16.5.2023)

Logo, impõe-se a desclassificação da conduta do apelante para tentativa de furto qualificado [concurso de pessoas].

Passa-se à dosimetria ao apelante.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude”
] e os antecedentes.

Porém, a
“valoração negativa da culpabilidade, apoiada tão somente em argumentos inerentes ao próprio juízo de reprovação social do agente (imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), é manifestamente ilegal”
(STJ, HC no 322860/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 3.3.2016; HC no 370382/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - j. 22.8.2017).

Por sua vez, a condenação por roubo majorado, praticada em
2.5.2014
, transitada em julgado em
9.2.2017
, ou seja, após a ocorrência do delito em apuração -
24.9.2015
- [Ação Penal no 0003958-12.2014.8.11.0037], caracteriza maus antecedentes e autoriza a elevação da pena-base.

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Sobre o patamar de aumento, a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto, por vetorial negativa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão,

preservando-se a pena de multa fixada pelo Juízo singular em 10 (dez) dias-multa, à luz do princípio da
reformatio in pejus
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Quanto à reincidência, verifica-se que o apelante foi condenado por roubo, praticado em
3.11.2015
, com trânsito em julgado no dia
30.7.2019
(Ação Penal no 0001701-49.2015.8.11.0014), ou seja, em data posterior ao fato em julgamento [
24.9.2015
], de modo a não configurar a agravante (STJ, AgRg no HC no 607.497/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Portanto, transforma-se a pena-base [2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Reconhecida à tentativa, diminui-se a pena na fração de 1/3 (um terço) ao considerar o
inter criminis percorrido
[apelante que invadiu o estabelecimento comercial, separou produtos e foi surpreendido por sistema de vigilância], tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Em sua vez, o Juízo singular fixou o valor dos dias-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sem qualquer fundamentação concreta.

Observado o método trifásico, a quantidade de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e o valor de cada dia-multa guarda relação com as condições econômicas do apelante (TJMT, AP 149330/2013 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 26.8.2014).

Constata-se que o apelante declarou, no seu interrogatório policial, estar desempregado e não possuir renda mensal (fls. 22 - ID

236334639), de modo que o valor fixado [1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato] não se mostra compatível com sua situação financeira.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que reza sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, impondo-se, destarte, a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia -multa.”
(TJMT, Ap no 164955/2014)

Assim sendo, readéqua-se o valor de cada dia-multa para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’; TJMT, AP no 140078/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2018).

Em relação à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 236334639), oportunizando à Defesa de contraditar a matéria durante o decorrer do processo.

Nesse ponto, aplicável o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”
(TJMT, Enunciado Criminal 14).

Dessa forma, não se identifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Entretanto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
“considerando os graves danos e abalos à vítima”
, mostra-se incabível, visto que todos os bens subtraídos foram recuperados e restituídos, consoante Termo de Entrega (fls. 30 - ID 236334639).

Além disso, não houve prejuízo de natureza patrimonial, tampouco há registros de que a conduta criminosa tenha causado abalos emocionais à vítima, a qual sequer foi ouvida em Juízo.

Se não há prejuízo em decorrência do furto, afigura-se impertinente o pagamento de indenização a título de danos morais/materiais a vítima (STJ, AgRg no REsp 1810845 - Relator: Min. Joel Ilan Parcionik – j. 23.9.2019; TJMS, AP no 0006232-04.2013.8.12.0021 - Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - j. 15.9.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o furto para modalidade tentada e, consequentemente, readequar as penas do apelante para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, bem como afastar a indenização fixada na sentença em favor da vítima.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo da pena do apelante
VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA (SEEU no

0005867-52.2018.8.11.0004).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024